Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752305-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE DE SOUSA SARAIVA, FERNANDO DE SOUSA SARAIVA RÉU ESPÓLIO DE: ERNANI SARAIVA AGRAVADO: VANIA DE SOUSA SARAIVA DE ASSIS, KELLY DE MELLO SARAIVA, EDNALDO DE MELLO SARAIVA, ADALMIR DE MELLO SARAIVA, EDVALDO DE MELLO SARAIVA, WESLEY DE MELLO GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE DE SOUSA SARAIVA e FERNANDO DE SOUSA SARAIVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos do inventário dos bens deixados por Ernani Saraiva (0704727-89.2024.8.07.0020) que, em sede de tutela de urgência cautelar incidental, deferiu parcialmente o pedido formulado pela inventariante para determinar, em síntese, que os agravantes se abstivessem de promover qualquer ato de alienação, oneração, cessão de direitos ou promessa de venda relativamente ao imóvel descrito como lote residencial edificado com 12 quitinetes, situado na Chácara 146/147 (Lote 6), em Vicente Pires/DF, bem como para que promovessem a entrega, no prazo de 15 dias, dos veículos indicados como integrantes do espólio (GOL KDP-8952, Peugeot JGQ-2135 e S10 JGA-6166), sob pena de multa cominatória, reservando, ainda, para momento posterior, após contraditório, a apreciação de pedidos de autorização de venda de bens imóveis e móveis do acervo. Fundamentou o d. Juízo de origem a decisão na presença, em cognição sumária, dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, extraída dos elementos que indicariam tentativa de alienação a terceiro do imóvel em questão, com transferência de valores, contato direto com inquilinos e risco concreto de consolidação de negócio envolvendo bem de elevado valor econômico supostamente integrante do espólio, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de dilapidação do acervo hereditário e de deterioração dos veículos com uso exclusivo por alguns herdeiros, acrescido de multas em nome do espólio. Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em síntese, ingerência indevida do juízo do inventário sobre patrimônio que jamais teria integrado o acervo hereditário de Ernani Saraiva, mas que seria bem particular de Gildete, ex-companheira do de cujus, titular exclusiva do imóvel das 12 quitinetes, o qual, inclusive, já teria sido regularmente alienado em vida à empresa X2 Imóveis, mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios, com pagamento de sinal via transferência eletrônica e protocolo de regularização junto à Terracap. Sustentam que a união estável entre Gildete e o inventariado, dissolvida em 2017 sob o regime de comunhão parcial, não teria abrangido o referido bem, por se tratar de bem recebido por doação exclusiva, constando o imóvel, há décadas, em cadastros fiscais e administrativos apenas em seu nome, e que a própria sentença proferida na ação de dissolução de união estável teria excluído expressamente as quitinetes da partilha, remetendo eventual discussão sobre o tema à via própria. Aduzem que a tutela deferida cria, na prática, um patrimônio sucessório artificial, ao submeter bem de terceiro e negócio jurídico perfeito à alçada do inventário, com violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e aos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil. Alegam, ainda, a existência de periculum in mora inverso, pois a manutenção da decisão agravada impediria o regular prosseguimento da regularização perante a Terracap, colocaria em risco a situação do adquirente de boa-fé e poderia conduzir à perda do bem por venda direta, com prejuízo aos herdeiros de Gildete. Apontam, por fim, desproporcionalidade das multas fixadas, afirmam que os veículos vêm sendo utilizados sem prejuízo ao espólio e criticam a atuação da inventariante, a quem atribuem conduta parcial, com pretensão de centralizar em si a alienação dos bens. Requerem, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender imediatamente a proibição de alienar o imóvel, as multas cominatórias e a obrigação de entrega dos veículos, e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para revogar integralmente a tutela de urgência, reconhecer que os direitos junto à Terracap não integram o espólio, afastar as multas e as ordens de entrega, bem como, subsidiariamente, determinar a remoção da inventariante. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente quando voltada a afastar, desde logo, tutela provisória deferida pelo juízo de origem em sede de inventário, subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e a comprovação de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, associados à manutenção da decisão impugnada. As referidas exigências dialogam com os pressupostos da tutela de urgência em geral, delineados no art. 300 do mesmo diploma, que condiciona a concessão da medida à presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ao relator, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, apenas em hipóteses excepcionais, suspender a eficácia da decisão interlocutória recorrida ou antecipar, provisoriamente, os efeitos da tutela recursal. Em se tratando de decisões que visam à conservação de bens submetidos a inventário e à preservação do acervo hereditário até a partilha, a prudência jurisdicional deve ser redobrada, pois a revogação liminar de medidas conservatórias pode comprometer, de modo irreversível, a integridade da herança e a eficácia do próprio processo sucessório. No caso concreto, é possível reconhecer, ao menos em tese, a presença de risco de dano nas duas direções. Isso porque a decisão agravada identificou perigo concreto de dilapidação patrimonial, diante de elementos que indicam negociação em curso do imóvel composto pelas 12 quitinetes, com entrada de valores, contatos com inquilinos e possibilidade de consolidação de negócio jurídico sem controle judicial, bem como risco de deterioração e incremento de passivos relacionados aos veículos que estariam sob uso exclusivo de alguns herdeiros. De outra banda, os agravantes trazem aos autos documentos que apontam, em tese, para a titularidade exclusiva do imóvel por Gildete, sua alienação em vida a terceiro de boa-fé e a existência de procedimento de regularização em trâmite perante a Terracap, sustentando, a partir daí, perigo de dano inverso decorrente da manutenção da tutela. Em juízo de cognição sumária, todavia, o simples reconhecimento de que há alegações relevantes de ambas as partes quanto ao periculum não é suficiente para autorizar, de imediato, a suspensão da decisão de primeiro grau. Impõe-se averiguar, antes, se a probabilidade de provimento do agravo se apresenta em grau suficiente para justificar a excepcional intervenção recursal. Sob esse ângulo, verifica-se que a tese central do recurso – no sentido de que o imóvel jamais integrou o patrimônio do inventariado ou o acervo comum da união estável, constituindo bem particular de terceiro já validamente alienado – é fundada em elementos que, embora relevantes, não se mostram, por ora, de tal forma incontroversos que permitam afastar, de plano, a percepção de risco ao acervo sucessório que orientou a decisão agravada. A existência de declaração de doação em favor de Gildete, de cadastros fiscais em seu nome e de referência, em ação de dissolução de união estável, à necessidade de discussão em ação própria sobre determinado bem, bem como a celebração de contrato particular com terceiro e o pagamento de sinal, é matéria que demanda exame mais aprofundado, com análise detida do histórico dominial, dos títulos apresentados, dos atos praticados perante a Terracap e do próprio conteúdo integral da sentença que teria excluído o imóvel da partilha, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do juízo de efeito suspensivo. A própria alegação de distinção entre diferentes imóveis ou chácaras na região, que teriam sido confundidos na narrativa processual, reforça a necessidade de instrução probatória específica para se delimitar, com segurança, qual bem efetivamente integra o espólio e qual bem se vincula ao patrimônio de terceiros. Não se pode olvidar que, em matéria sucessória, vigora o princípio segundo o qual a herança, como universalidade indivisa, transmite-se aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, cabendo ao juízo do inventário zelar pela integridade do acervo, conservando os bens e evitando atos unilaterais que possam comprometer o resultado da partilha. Em tal contexto, a concessão de tutela de urgência voltada a impedir a alienação de bem que, ao menos em tese, pode integrar a herança, bem como a concentrar a administração de veículos sob a guarda da inventariante, insere-se no âmbito do poder geral de cautela do juízo, que atua para assegurar a utilidade do processo e não para antecipar, em definitivo, a solução da controvérsia sobre titularidade. A r. decisão recorrida, como se vê, não declarou, de forma peremptória, a inclusão definitiva do imóvel no acervo hereditário, tampouco autorizou partilha ou alienação em favor de qualquer herdeiro, mas limitou-se a determinar, até ulterior deliberação, que os agravantes se abstivessem de praticar novos atos de disposição e que os veículos fossem entregues à inventariante, justamente para que, sob a supervisão judicial, se processe a discussão sobre o alcance da herança. Não se ignora também a alegação de ato jurídico perfeito em relação ao negócio celebrado entre Gildete e a empresa X2 Imóveis. Todavia, eventual reconhecimento da plena eficácia da cessão de direitos e da estranheidade do bem ao inventário não pode ser antecipado em sede de medida excepcional de efeito suspensivo, sob pena de esvaziar a própria função do inventário como locus de esclarecimento das relações patrimoniais envolvidas na sucessão. A atuação do d. Juízo de origem, ao estabelecer medida conservatória, não importa, neste momento, anulação ou invalidação do contrato, mas simples suspensão de novos desdobramentos negociais até que se esclareça, com base em prova adequada e contraditório efetivo, a quem, em última análise, pertence a titularidade econômica e jurídica dos direitos discutidos. Eventuais prejuízos decorrentes da suspensão temporária de atos de regularização junto à Terracap ou da limitação de poderes de disposição podem ser debatidos e, se for o caso, reparados no momento oportuno, não se revelando, por ora, de gravidade tal que imponha a revogação liminar de medidas voltadas à preservação do patrimônio em discussão. No que diz respeito às multas cominatórias e à obrigação de entrega dos veículos, é certo que o controle de proporcionalidade e adequação das astreintes se mantém permanentemente aberto, podendo ser exercido tanto pelo juízo de origem, em pedido de reconsideração ou após eventual descumprimento, quanto por este Tribunal, por ocasião do julgamento de mérito do agravo. Todavia, a fixação de valores em caráter coercitivo, ainda que possa ser objeto de revisão futura, não configura, em si, dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar, desde logo, a suspensão integral da decisão agravada, sobretudo quando as obrigações a que se vinculam são de natureza patrimonial e reversível. A eventual discussão sobre o cabimento ou não da entrega de veículos específicos, bem como sobre quem efetivamente os utiliza e em que condições, igualmente demanda instrução mais ampla, não se mostrando adequado, nesta fase, afastar o juízo de conveniência cautelar formulado pelo magistrado que acompanha de perto a dinâmica do inventário. Nessa linha, ainda que os agravantes apresentem narrativa plausível e documentos relevantes em seu favor, não se identifica, no estágio atual, probabilidade de provimento do recurso em grau tal que autorize a excepcional concessão de efeito suspensivo para desconstituir, de imediato, tutela de urgência destinada à preservação do acervo sob discussão. A controvérsia posta demanda exame mais detido sobre a efetiva integração ou não do imóvel ao patrimônio de Ernani Saraiva e sobre a extensão dos direitos de cada um dos envolvidos, o que será objeto de análise por ocasião do julgamento de mérito deste agravo, após a apresentação das contrarrazões e eventual complementação das informações pelo juízo de origem. Até lá, mostra-se mais consentâneo com a natureza preventiva do inventário manter incólume a decisão recorrida, que resguarda, de modo reversível, a integridade do acervo e assegura espaço adequado para a construção de solução mais estável e definitiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem acerca desta decisão, sem necessidade de informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator